Tribunal: TJSP
Processo: 2023742-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada afastou a alegação de fraude à execução – Alienação do veículo ("VW Santana", placas DBJ-6928) em período posterior à citação dos Executados – Ausente o registro de restrição de circulação do veículo quando da aquisição – Ausente prova da má-fé do terceiro adquirente – Não caracterizada a fraude à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada afastou a alegação de fraude à execução – Alienação do veículo ("VW Santana", placas DBJ-6928) em período posterior à citação dos Executados – Ausente o registro de restrição de circulação do veículo quando da aquisição – Ausente prova da má-fé do terceiro adquirente – Não caracterizada a fraude à execução – RECURSO DA EXEQUENTE KÁTIA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023742-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que são interessados GLAUCE
VIVIANE GREGOLIN e JESSE JONATAS GREGOLIN e Agravante KÁTIA DAYANE
GREGOLIN PASSARELI, são agravados ALDELINO MARTINS DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA) e GISELE JULIANE SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023742-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Pedro – 2a Vara
Processo número: 1000561-11.2017.8.26.0584
MM. Juiz da causa: Luciano Francisco Bombardieri
Agravante: Kátia Dayane Gregolin Passareli
Agravados: Aldelino Martins de Sousa e Gisele Juliane Santos Gomes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
LOCAÇÃO
Decisão
agravada afastou a alegação de fraude à execução Alienação
do veículo (“VW Santana”, placas DBJ-6928) em período
posterior à citação dos Executados Ausente o registro de
restrição de circulação do veículo quando da aquisição
Ausente prova da má-fé do terceiro adquirente
Não
caracterizada a fraude à execução
RECURSO DA
EXEQUENTE KÁTIA IMPROVIDO
Voto no 25433
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente Kátia
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Luciano Francisco Bombardieri (fls.165 do
processo originário), que, nos autos dos “ação de execução de título extrajudicial”, afastou
a alegação de fraude à execução.
Os Exequentes opuseram embargos de declaração (fls.168/171 do
processo originário), que foram rejeitados (fls.176 daqueles autos). Em seguida, a
Exequente Kátia agravou.
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais, que
caracterizada a fraude à execução (nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de
Processo Civil), que houve a citação dos Executados em 18 de março de 2017 e a alienação
do bem em 15 de fevereiro de 2018 (na pendência de ação capaz de reduzir os Executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023742-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
à insolvência), que o aviso de recebimento de fls.97 do processo originário refere-se à
intimação da Executada acerca da penhora (e não à citação), e que preclusa a decisão que
reconheceu a validade da citação mediante carta com aviso de recebimento (fls.52 daqueles
autos). Pede o provimento do recurso, para o reconhecimento da fraude à execução.
A decisão de fls.31 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Intimados para a resposta, os Executados permaneceram inertes
(fls.34).
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual.
O artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, possibilita
a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural) mediante simples
afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa (iuris
tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não
impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira daqueles que
pleiteiam a concessão do benefício.
Porém, a Exequente Kátia não apresentou declaração de pobreza,
sem o preenchimento de requisito para a concessão de gratuidade processual.
Dessa forma, não concedo o benefício da gratuidade processual.
Quanto ao mais, ajuizada a execução originária, sob o fundamento
de que os Executados figuram como fiadores em contrato de locação e que inadimplidos os
aluguéis e encargos locatícios, houve a citação para o pagamento do débito mediante carta
com aviso de recebimento encaminhada para o endereço indicado na petição inicial (Rua
Fernando Roberto Siqueira, número 22, Santa Maria da Serra/SP), e assinado o aviso de
recebimento por pessoa diversa dos Executados (fls.38/39 do processo originário).
Sobreveio a decisão de fls.40 daqueles autos, que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023742-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
citação pessoal, em razão da assinatura do aviso de recebimento por terceiro.
Os Exequentes manifestaram-se a fls.46/48 daqueles autos,
alegando que válida a citação e apresentando cópias das mensagens eletrônicas em que
informado o Executado Aldelino acerca da existência do processo (em 11 de maio de 2017
fls.49/21 daqueles autos).
Ao depois, a decisão de fls.52 daqueles autos consignou que “a
citação postal, a despeito da real, pode ser efetivada, ainda que recebida por terceira pessoa,
na hipótese de comprovação da efetiva ciência da parte citanda, o que se dá com os
documentos de fls.49/51(comunicação eletrônica)”.
Ausente o pagamento espontâneo, e infrutífera a tentativa de
bloqueio on line de ativos financeiros (fls.62/65 do processo originário) e do veículo “VW
Santana”, placas DBJ-6928, de titularidade da Executada Gisele (fls.67 daqueles autos), os
Exequentes pediram a penhora daquele veículo (fls.73 e 84 daqueles autos), o que foi
deferido (fls.85 daqueles autos), com a intimação da Executada Gisele para informar a
localização do bem (em 18 de maio de 2018 - fls.97 daqueles autos).
A seguir, os Executados alegaram que alienaram o veículo “no
início” de 2018 (fls.98 daqueles autos), e, então, os Exequentes alegaram que expedida a
carta de cientificação aos Executados antes da efetivação da penhora, “o que permitiu que a
Executada Gisele pudesse tirar o veículo de seu nome, mesmo tendo em curso uma
execução em seu desfavor”, com a caracterização da fraude à execução fls.111/114
daqueles autos).
O Detran (em resposta ao ofício de requisição de informações de
fls.125 do processo originário) informou que houve a venda do veículo em 15 de fevereiro
de 2018 e a transferência do bem em 20 de fevereiro de 2018 (fls.126/130 daqueles autos).
Intimado para opor embargos de terceiro (fls.154 daqueles autos), o
terceiro adquirente permaneceu inerte (fls.164 daqueles autos).
Por fim, os Exequentes manifestaram-se a fls.145/146 daqueles
autos, alegando a ocorrência de fraude à execução, e sobreveio a decisão agravada, que
afastou a alegação de fraude à execução sob o fundamento de que houve a alienação do
veículo em período anterior à citação dos Executados (que ocorreu em 18 de maio de 2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023742-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e de que ausente a averbação da existência da execução no registro do veículo.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os pedidos.
O artigo 792 e incisos do Código de Processo Civil1 dispõem
acerca das hipóteses em que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução, dentre as quais destaca-se a tramitação de ação, contra o devedor, capaz de
reduzi-lo à insolvência, ao tempo da alienação ou oneração (inciso IV).
Além dos requisitos legais, o Superior Tribunal de Justiça,
mediante julgamento de recurso repetitivo, assentou entendimento de que é necessária,
ainda, a “ciência da situação de potencial insolvência do devedor em razão da existência de
ação em curso2”.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula número 375 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
A alienação do veículo (“VW Santana”, placas DBJ-6928) ocorreu
em 15 de fevereiro de 2018 (fls.127 do processo originário), em período posterior à citação
dos Executados (18 de março de 2017 - fls.38/39 do processo originário), salientando-se
que ausente a interposição de recurso contra a decisão de fls.52, que considerou válida a
citação mediante carta com aviso de recebimento.
Contudo, ausente o registro de restrição de circulação do veículo
quando da aquisição, de modo que cumpria à Exequente Kátia demonstrar a má-fé do
terceiro adquirente, porque “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(STJ, REsp 956943/PR, Min. Rel. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 20.08.2014, DJe
01.12.2014), o que não ocorreu.
Assim, considerando que não comprovada a má-fé do terceiro
1 Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I quando sobre o bem
pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo
tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II quando tiver sido averbada, no registro do
bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III quando tiver sido averbado, no
registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi
arguida a fraude; IV quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz
de reduzi-lo à insolvência; V nos demais casos expressos em lei.
2 STJ, REsp 956943/PR, Min. Rel. Nancy Andrigui, Voto da Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, j. em
20.08.2014, DJe 01.12.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023742-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
adquirente, ao que consta, não preenchidos os requisitos para a caracterização da fraude à
execução.
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada, mas por
fundamento diverso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha a Exequente
Kátia as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator